Tribunal: TJSP
Processo: 1024123-27.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cunho obrigacional. Autora grávida que padece de trombofilia (CID D68-9), razão pela qual necessita do fornecimento do medicamento 'Clexane' durante a gestação, e não possui condições de arcar com seu custo.

1. Obrigação do ente apelante de fornecer o fármaco limitada ao período gestacional, conforme constou da prescrição médica acostada aos autos.

2. Juros de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cunho obrigacional. Autora grávida que padece de trombofilia (CID D68-9), razão pela qual necessita do fornecimento do medicamento 'Clexane' durante a gestação, e não possui condições de arcar com seu custo.

1. Obrigação do ente apelante de fornecer o fármaco limitada ao período gestacional, conforme constou da prescrição médica acostada aos autos.

2. Juros de mora sobre honorários de sucumbência. Impossibilidade. Inexistência de mora. Reforma parcial da r. sentença que se impõe.

3. Fixação de verba honorária pelo trabalho adicional realizado na esfera recursal, à luz do art. 85, § 11, do CPC.

4. Recurso voluntário parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000451459
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024123-27.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelada KAMAIA GOMES MEDRADO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 20 de junho de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024123-27.2016.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
2
VOTO No 26682
APELAÇÃO CÍVEL No 1024123-27.2016.8.26.0053
COMARCA
:
SÃO PAULO
APELANTE
:
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
APELADA
:
KAMAIA GOMES MEDRADO
MM. Juiz de 1a instância: Sergio Serrano Nunes Filho
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cunho obrigacional. Autora grávida que
padece de trombofilia (CID D68-9), razão pela qual necessita do
fornecimento do medicamento 'Clexane' durante a gestação, e não
possui condições de arcar com seu custo.
1. Obrigação do ente apelante de fornecer o fármaco limitada ao período
gestacional, conforme constou da prescrição médica acostada aos autos.

2. Juros de mora sobre honorários de sucumbência. Impossibilidade.
Inexistência de mora. Reforma parcial da r. sentença que se impõe.
3. Fixação de verba honorária pelo trabalho adicional realizado na esfera
recursal, à luz do art. 85, § 11, do CPC.
4. Recurso voluntário parcialmente provido.
I. RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024123-27.2016.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
3
interposto contra r. sentença de fls. 58/60, que, nos
autos da ação de obrigação de fazer com pedido de
tutela antecipada ajuizada por KAMAIA GOMES MEDRADO em
face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, julgou
procedente o pedido, mantendo a liminar concedida a
fls. 35/36, e determinou que a ré forneça à autora o
medicamento solicitado ou seu genérico, mediante
apresentação de prescrição sempre atualizada e que
deverá ser devidamente arquivada pela autoridade
administrativa. Em razão da sucumbência, a requerida
foi condenada ao pagamento de honorários da parte
contrária fixados em 10% do valor da causa corrigido
monetariamente desde o ajuizamento e acrescido dos
juros legais desde a citação. Cabe registrar que a
requerida opôs embargos de declaração da r. sentença,
os quais foram rejeitados pela decisão de fl. 65.
Inconformada, a FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interpôs recurso de apelação a fls. 69/72, sustentando,
em síntese, que a r. sentença deve ser reformada, pois
o fármaco pleiteado foi prescrito para ser utilizado
apenas durante a gestação da autora, bem como deve ser
afastada a previsão de incidência de juros legais sobre
a verba honorária desde a citação. Não foram
apresentadas contrarrazões. É o relatório.
II. FUNDAMENTO E VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024123-27.2016.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
4
1.
Dou parcial provimento ao recurso
voluntário.

2.
KAMAIA GOMES MEDRADO ajuizou ação de
obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada em
face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
aduzindo estar grávida e padecer de trombofilia (CID
D68-9), além de já ter sofrido acidente vascular
cerebral isquêmico, ocasião em que ficou treze dias
internada em unidade de terapia intensiva, razão pela
qual
necessita
do
fornecimento
do
medicamento
Enoxaparina sódica ('Clexane®'), durante a gestação,
conforme descrito a fls. 26/29, com o qual não possui
condições de arcar às suas expensas.
3.
De início, cumpre registrar que o
entendimento adotado pelo E. STJ por ocasião do
julgamento do tema 106 não se aplica ao presente caso,
pois a presente ação foi ajuizada anteriormente
(31/05/2016) à data da realização do indigitado
julgamento (04.05.2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024123-27.2016.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
5
4.
Cabe ressaltar que o profissional
que firmou a prescrição médica apontou o respectivo
nome e registro de matrícula na entidade de classe
(fls. 26/29) comprovando, desta forma, a veracidade das
alegações da autora. Importa salientar que a prescrição
foi específica para o período de gestação, de modo que
o fornecimento do fármaco deve ocorrer enquanto
perdurar seu estado gestacional.
4.1.
Vale notar que a r. sentença
ratificou a liminar concedida, de maneira que não há
dúvidas que o fármaco não deve continuar a ser entregue
pelo ente apelante à autora após o término do período
gestacional. Destarte, insurgência da Fazenda Pública
Estadual não deve ser acolhida.
5.
No
que
tange
ao
pleito
de
afastamento da previsão de incidência de juros legais
sobre a verba honorária desde a citação, cumpre anotar
que não há se falar em incidência de juros moratórios
sobre a verba honorária, pois ainda inexiste mora.
Assim, deve ser parcialmente provido o recurso
voluntário, a fim de excluir os juros de mora da
condenação nas verbas de sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024123-27.2016.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
6

5.1.
Nesse sentido já decidiu esse E.
Sodalício:
“EMENTA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Ação declaratória de
inexigibilidade de débitos de IPVAs - Insurgência apenas com
relação à incidência de juros moratórios sobre honorários
advocatícios Inexistência de mora - Precedentes desta Corte -
Recurso provido”. (Apelação Cível no : 1009713-28.2015.8.26.0625
Taubaté, 6a Câmara de Direito Público, relator o DES. REINALDO
MILUZZI, j. 25-04-2020).
“Impugnação a execução de julgado. Obrigação de fazer. Fornecimento
de medicamento. Alegação de excesso de execução. Incidência de
juros

sobre
honorários
advocatícios
de
sucumbência.
Impossibilidade. Impugnação acolhida. Apelação provida” (Apelação
Cível no : 1004986-55.2015.8.26.0292 Taubaté, 10a Câmara de
Direito Público, relator o DES. ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, j.
26-02-2018).
6.
Em vista do parcial provimento ao
recurso, fixo honorários recursais em 1% do valor da
causa, a serem suportados pela apelada, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024123-27.2016.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
7
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
7.
Ante todo o exposto, pelo meu voto,
dou parcial provimento ao recurso voluntário, apenas
para afastar a previsão de incidência de juros
moratórios sobre a verba honorária.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator